Tribunal: TJDFT
Processo: 0709086-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROSA MARIA DA SILVA BÉSIO (agravante/requerida) contra a decisão de ID 84839289, proferida nos autos de cumprimento de sentença que lhe move OMAR E FILHOS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI-ME, que rejeitou embargos de declaração opostos nos autos do processo originário (n.o 0713495-65.20198.8.07.0003). Alega a agravante, em síntese, que fora determinada a penhora de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos brutos nos autos do cumprimento de sentença originário (ID 75772398 dos autos originários) e que postulou, com novos argumentos, a reconsideração da referida decisão ao juízo a quo, para que fosse reduzido o percentual do valor da penhora. Sinaliza que a decisão de ID 79882894 dos autos originários mantivera o percentual da penhora em 10% (dez por cento), oportunidade em que foram opostos embargos de declaração da mencionada decisão, rejeitados por sua intempestividade (ID 84839289). Defende que os embargos de declaração opostos na origem são tempestivos e devem ser acolhidos ao argumento de que a petição de pedido de reconsideração anteriormente protocolada compreendia argumentos e documentos novos que não foram examinados pelo juízo a quo, o que configura, no seu entender, omissão apta ao acolhimento dos aclaratórios. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela para seja reduzido o desconto percentual oriundo da penhora para 5% (cinco por cento) da sua renda líquida. No mérito, a confirmação da providência e a reforma da decisão agravada para sejam declarados tempestivos os embargos de declaração ou, aplicada a teoria da causa madura, seja analisado o argumento do aumento da alíquota do INSS a fim de que seja reduzido o desconto mensal para 5% (cinco por cento) da renda líquida da agravante. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça (artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil). É o relatório. DECIDO. Defiro o pedido de gratuidade justiça para o recurso (artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Nos limites desta cognição liminar, não identifico a cumulatividade dos requisitos para a concessão excepcional do efeito suspensivo. O exame do caderno processual indica que o pedido de redução percentual dos descontos foi indeferido pela decisão de ID 75772398 (disponibilizada no Dje em 29/10/2020). Da decisão, a parte ora agravante optou pela estratégia processual de protocolar pedido de reconsideração direcionado ao juízo a quo (ID 19161534), sem êxito, pois mantida a decisão anterior que indeferiu a redução (ID 79882894). O simples pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o fluxo do prazo recursal. Ao não interpor o recurso cabível a atacar a decisão recorrido, no prazo que lhe é próprio, arca a parte com a resignação forçada pela preclusão, que obsta a parte à prática de outro ato com mesmo objetivo em momento posterior e impede o juiz de rediscutir questões já decididas (artigo 507 do Código de Processo Civil). Na espécie, à primeira vista, vê-se que era ônus da parte opor os embargos de declaração cabíveis ao avaliar, no seu entender, que a prestação jurisdicional encontrava-se incompleta. Não se insurgindo a parte, a tempo e modo, contra o ato judicial que pretendia aclarar ou reformar, opera-se a preclusão. Nos limites desta cognição liminar, tenho que o recurso deve seguir em seu efeito somente devolutivo, a fim de prestigiar também o regular contraditório ao agravado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora